Tribunal: TJES
Processo: 5000249-45.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000249-45.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REINALDO DE MELO CHAVES
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000249-45.2020.8.08.0007

RECTE.: REINALDO DE MELO CHAVES

RECDO.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE
EXCLUDENTE DE ILICITUDE
. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA
REFORMADA
.

Tese de parte autora
:

A parte autora ingressou com Ação Indenizatória informando que no dia 27/10/2018 o Município de Baixo Guandu foi afetado por fortes chuvas e ventos, ocasionando a interrupção do fornecimento de energia elétrica em tempo superior ao previsto pela ANEEL. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede recursal (ID. 2790820) pugna pela reforma da sentença recorrida para julgar procedente o pedido autoral de concessão de danos morais. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita.

Tese da parte requerida

Em Contrarrazões recursais (ID. 2790830), pugna pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 2790817) dispôs que: “
ISTO POSTO,
REJEITO
a preliminar suscitada, e, no mérito,
REJEITO
o pedido formulado na exordial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, haja vista que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de energia na época em que ocorreram os fatos (ID 2790792), diferentemente do que restara consignado em sentença.

Entendo que o evento natural que gerou a lide não é suficiente a excluir a responsabilidade da recorrente no caso em apreço, em razão da sua previsibilidade. Trata-se aqui de fortuito interno, o qual é previsível pela empresa concessionária de energia elétrica, e deve ser por ela suportado, como risco do negócio.

De mais a mais, não há prova de que o serviço interrompido em razão do desastre natural fora religado no domicílio do autor, pelo menos, no período de 24 (vinte e quatro) horas, o que demonstra a falha na prestação de serviço, eis que deveria manter equipe suficiente para restabelecer o serviço, de natureza essencial, dentro do referido prazo.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos, comprovando-se o dano, diretamente pela interrupção do fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado (dano moral in re ipsa).

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Entendo que o valor da indenização deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), que se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, e com as demais indenizações mantidas por este juízo em situações análogas, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

O referido valor deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar do arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para condenar a requerida a indenizar o autor pelos danos morais sofridos no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar deste acórdão. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.